Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, quando as provas documental, pericial e oral se mostram suficientes, robustas e harmônicas para demonstrar que o réu, de forma livre, voluntária e consciente, mantinha em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas armas de fogo de fabricação caseira, sendo que a eficiência para efetuar disparos de ao menos uma delas foi atestada por laudo pericial, além de munição intacta de calibre .38 e um simulacro de arma de fogo, calibre .40. A jurisprudência admite, em caráter excecional, a incidência do princípio da insignificância nos crimes de porte ou posse de munição, de uso permitido e restrito, desde que em pequena quantidade e desacompanhada da arma de fogo, o que, entretanto, não é o caso dos autos.